Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. No caso, todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia, sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo a sentença pela qual julgados procedentes os pedidos formulados pelos embargados, confirmando-se a antecipação de tutela liminarmente deferida, para determinar à embargante que autorizasse, no prazo de 5 (cinco) dias, “a realização do procedimento cirúrgico, relacionado ao transplante de fígado, cobrindo todos os materiais indicados pelo médico especialista, observando a rede conveniada e as despesas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e de sua recuperação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas”. Além disto, condenada a “pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 com a finalidade de reparação pelos danos morais”, bem como a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
3. Não há, assim, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.